Tribunal: TJDFT
Processo: 0713267-92.2025.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelações interpostas por ambas as partes. Ao compulsar os autos, verifica-se que os autos foram encaminhados à Instância Superior sem que o demandante fosse intimado para apresentar resposta ao recurso do demandado. Assim, faculto ao requerente o oferecimento de contrarrazões ao apelo no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.010, §1o, do CPC). Intime-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111